Tribunal: TJDFT
Processo: 0702605-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PACIENTES PRIMÁRIAS. MÃES DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS. ARTIGO 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante das pacientes, imputando-lhes a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a excepcional medida constritiva da prisão preventiva das pacientes, mães de crianças.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva, medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, somente se justifica quando presentes, cumulativamente, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal: prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do imputado.
4. Embora presentes a materialidade delitiva e indícios de autoria, a conduta imputada às pacientes não se reveste de gravidade concreta apta a justificar a segregação cautelar. Apesar da quantidade de entorpecentes apreendidos não ser inexpressiva (cerca de 2kg – dois quilos), o delito não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, e inexistem elementos que demonstrem o envolvimento dos filhos menores na prática delitiva.
5. As pacientes são tecnicamente primárias, possuem residência fixa, constituíram advogado e são mães de crianças menores de 12 anos, presumindo-se a imprescindibilidade das genitoras para com os cuidados dos filhos nas idades e condições apontadas.
6. O artigo 318-A do Código de Processo Penal estabelece que a prisão cautelar imposta à mãe responsável por crianças menores de 12 anos será substituída por prisão domiciliar, desde que não haja violência ou grave ameaça, nem crime contra os próprios filhos.
IV. Dispositivo
7. Ordem concedida. Liminar confirmada.